Tribunal: TJPA
Processo: 0840249-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840249-94.2022.8.14.0301

APELANTE: VITORIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato cartão de crédito consignado. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Utilização do cartão por meio de saque de valores. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, a utilização do cartão de empréstimo consignado pela recorrente por meio de saque de valores, e da devida disponibilização do valor na conta.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0840249-49.2022.814.0301), ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Retifique-se o polo passivo, com a substituição do BANCO CETELEM S/A por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 21469380), devidamente assinado pela devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, além da apresentação do cartão de crédito, bem como faturas atestando o saque, e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº 21469381).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se nos referidos documentos que as informações do serviço contratado estão devidamente expressas, inexistindo motivo para se falar em falha no dever de informação, (Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pelo devedor, proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024